Tribunal: TJBA
Processo: 0000633-46.2016.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000633-46.2016.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILMA RODRIGUES DA HORA LEAL

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, JULIANA AMARAL MEIRELES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO, PERICLES DE OLIVEIRA MORENO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por candidata aprovada em concurso público contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal de Ibirapuã. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido apreciados documentos comprobatórios da existência de contratações temporárias para o cargo de coordenadora pedagógica, bem como desistências formais de candidatas melhor classificadas, circunstâncias que, segundo afirma, configurariam preterição arbitrária apta a ensejar direito subjetivo à nomeação. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a alegada preterição da candidata aprovada fora do número de vagas e a existência de contratações temporárias para o exercício da função, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese de preterição, consignando que a contratação temporária da embargante decorreu da substituição de servidora efetiva legalmente afastada, conforme demonstrado por documentos apresentados pelo Município, inexistindo prova de preenchimento irregular de cargo efetivo vago.

5.

A mera existência de outras contratações temporárias ou de listagens de servidores não comprova, por si só, a ocupação indevida de vagas permanentes, sobretudo diante da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar vacância efetiva no cargo pretendido.

6.

A desistência das candidatas classificadas em posições superiores apenas altera a ordem de classificação, não gerando automaticamente direito subjetivo à nomeação para candidata aprovada fora do número de vagas, ausente comprovação de vaga efetiva disponível e de conduta arbitrária da Administração.

7.

Embora o recurso possua caráter infringente, não restou configurado intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo de tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contratação temporária para substituição de servidor efetivo afastado não configura, por si só, preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. 3. A desistência de candidatos melhor classificados apenas altera a ordem de convocação, não assegurando automaticamente o direito à nomeação sem demonstração de vaga efetiva disponível e de preterição arbitrária.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 489, §1º, IV, 931; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 08.11.2006; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N°
0000633-46.2016.8.05.0095
, figurando como embargante
VILMA RODRIGUES DA HORA LEAL
e como embargado o
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA